Tribunal: TJMT
Processo: 1016677-79.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016677-79.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), EVERTON APARECIDO TEODORO DA CONCEICAO - CPF: 019.820.261-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 485, III, § 1o DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - NÃO CONCRETIZADA – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

O art. 485, III, do CPC, prevê uma das hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, qual seja a inércia do autor, por mais de 30 (trinta) dias, a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco dias).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta em desfavor de EVERTON APARECIDO TEODORO DA CONCEIÇÃO, extinguiu a ação, sem resolução do mérito, ante a inércia do autor, nos termos do art. 485, III, do CPC. Custas remanescentes, ao exequente.

Inconformado com a decisão que lhe foi desfavorável, o apelante alega ausência de intimação pessoal da parte autora.

Requer o provimento do recurso para cassar
decisum
, determinando-se a remessa dos autos para o Juízo de piso para devida apreensão do bem, nos termos da ação proposta, como medida de direito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante busca a reforma da sentença que extinguiu a ação, sem resolução do mérito, ante a inércia do autor, nos termos do art. 485, III, do CPC. Alega ausência de intimação pessoal.

O artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil dispõe que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando o Autor não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 dias.

Ocorre, entretanto, ser indispensável para que a sentença extintiva seja considerada válida, que se tenha precedido a intimação pessoal da parte, nos termos do § 1o do art. 485 do CPC, que assim estabelece:

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Ao permanecer o autor inerte após a devida intimação, o Magistrado deve proferir sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, § 1o, do CPC.

Ressai dos autos que a parte autora foi intimada, por meio de seu patrono, para no prazo legal, promover o prosseguimento da ação, ou sujeitar-se à extinção do feito (Num. 178930727).

Este e. Tribunal já decidiu que para a extinção do processo por abandono da causa ante a negligência do autor, nos termos do art. 485, III, do CPC, indispensável a intimação pessoal deste para suprir a falta (§ 1o do mesmo artigo). Não atendida a formalidade legal, impõe-se a anulação da sentença, determinando o regular prosseguimento do feito (TJMT Ap 55549/2017).

O c. STJ já assentou que a

extinção de processo
por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua
intimação pessoal
que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital (STJ REsp 1596446 / SC).

Saliente-se que
é inviável reconhecer o abandono da causa, sem que tenha havido a intimação pessoal da parte, o que de fato não ocorreu nos autos. A determinação do STJ, porém, é pela imprescindibilidade da intimação pessoal do autor, para que se caracterize sua inercia:
é obrigatória a intimação do autor, nos casos de abandono da causa, e não de seu advogado, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador

(STJ, AgRg no Aresp 665830/TR).

Diante do exposto, como a parte autora não foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento do feito, desconstituo a sentença singular e determino o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu regular prosseguimento.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023